Tribunal: TJSP
Processo: 2147282-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O EXEQUENTE REQUEIRA O QUE DE DIREITO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – Parte exequente que discute questões relativas à liquidação de sentença, defendendo a correção dos cálculos por ele apresentados – Matérias não tratadas na decisão agravada – As

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – AÇÃO COMINATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU QUE O EXEQUENTE REQUEIRA O QUE DE DIREITO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO – Parte exequente que discute questões relativas à liquidação de sentença, defendendo a correção dos cálculos por ele apresentados – Matérias não tratadas na decisão agravada – As razões recursais devem atacar precisamente o que ficou decidido, expondo os fatos e o direito, bem como contrapor os fundamentos da decisão atacada – Eventual omissão do Juízo que não comporta manejo da via recursal – Recurso não conhecido.